Tribunal: STF
Processo: HC 261503
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de feminicídio tentado. Prisão preventiva. Alegada demora na distribuição do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.A.S. contra conduta omissiva do Superior Tribunal de Justiça. 



    O Paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, tipificado no art. 121, §2º, III, IV e VI, § 2º-A, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (eventos 5 e 6)



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora excessiva do Superior Tribunal de Justiça para distribuir o agravo em recurso especial. Sustenta que em 18.5.2025, o Tribunal de Justiça da Paraíba certificou o envio do autos para a Corte Superior e até a presente data não houve distribuição. Argumenta que “A inércia injustificada do STJ causa evidente constrangimento ilegal ao paciente, pois mantém a restrição à sua liberdade sem que o recurso seja analisado.”. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna seja determinado ao STJ que distribua e analise o agravo em recurso especial.



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, em caráter de urgência, informações junto ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora na distribuição do agravo em recurso especial. 



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente